Tribunal: TRF3
Processo: 5006936-52.2023.4.03.6103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
675/775)

5006936-52.2023.4.03.6103

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

1a Turma

Desembargador Federal ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5006936-52.2023.4.03.6103

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: ADSON HERMINIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JACQUES EDUARDO SIMAO CARNEIRO - MG96528-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS (CESD 2023). EXCLUSÃO POR NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTO EXIGIDO EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOCUMENTAL EM SEDE RECURSAL. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, ISONOMIA E LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória ajuizada por militar do Comando da Aeronáutica, que buscava a anulação do ato administrativo que o excluiu do processo seletivo para o Curso de Especialização de Soldados – CESD 2023, em razão da não apresentação tempestiva de documento exigido no edital, bem como sua reinclusão no certame, matrícula no curso, promoção na carreira em caso de aprovação e indenização por danos materiais correspondentes às diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é nulo o ato administrativo que excluiu militar de processo seletivo interno para curso de formação, em razão da não apresentação, no prazo editalício, de documento obrigatório, bem como se é juridicamente admissível a substituição ou complementação documental em fase recursal administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional sobre atos administrativos praticados no âmbito de concursos e processos seletivos limita-se à verificação da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, especialmente quanto à conveniência e oportunidade das decisões da Administração.

As normas editalícias constituem a lei interna do certame, vinculando de forma estrita tanto a Administração Pública quanto os candidatos, em observância aos princípios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade, da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório.

O edital do CESD 2023 exigiu expressamente a comprovação de aprovação no segundo Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF) do ano anterior à publicação das instruções, mediante apresentação de documento específico, dentro do prazo estabelecido.

A vedação à substituição ou apresentação extemporânea de documentos em sede recursal encontra amparo expresso nas disposições editalícias, não se tratando de mera irregularidade formal, mas de ausência de requisito comprovado no momento oportuno.

A aceitação de documentação fora do prazo implicaria violação aos princípios da isonomia e da legalidade, ao conferir tratamento diferenciado ao candidato em detrimento dos demais participantes do processo seletivo.

O ato administrativo impugnado mostrou-se devidamente motivado, fundamentado nas regras do edital e precedido de regular processamento administrativo, inexistindo ilegalidade, abuso de poder ou nulidade a ser sanada pelo Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

As regras do edital de processo seletivo interno possuem força vinculante e obrigatória, devendo ser observadas de forma estrita pela Administração e pelos candidatos.

A não apresentação tempestiva de documento exigido em edital legitima a exclusão do candidato do certame, ainda que o requisito materialmente exista.

É inadmissível a substituição ou complementação documental em fase recursal administrativa quando inexistente previsão editalícia ou fato novo que a justifique.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, e 98, § 3o; Portaria DIRAP no 231/2SM1, arts. 13, VI e XIV, 20, IX, e 49, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS no 67.255/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.10.2022; STJ, RMS no 28.995/GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 13.04.2010; STJ, ROMS no 40.616, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 07.04.2014; TRF-3, ApelRemNec no 5000062-88.2018.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, j. 26.08.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

1a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5006936-52.2023.4.03.6103

RELATOR: ANTONIO MORIMOTO JUNIOR

APELANTE: ADSON HERMINIO DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELANTE: JACQUES EDUARDO SIMAO CARNEIRO - MG96528-A

APELADO: UNIÃO FEDERAL

RELATÓRIO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Trata-se de apelação em face de sentença proferida em ação anulatória mediante a qual o autor, militar do Comando da Aeronáutica, pretende a concessão de provimento jurisdicional que viabilize sua reinclusão e participação no processo seletivo para o Curso de Formação de Soldados (CESD 2023) e que assegure sua matrícula e a promoção na carreira caso concluído o curso com aproveitamento. Requer, ainda, a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos materiais calculada com base em todas as diferenças remuneratórias a contar da data em que deveria ter sido promovido à Soldado de Primeira Classe (S1) caso tivesse concluído o Curso de Formação de Soldados (CESD 2023).

Em sentença,o c. juízo a quo julgou improcedente o pedido, por entender que inexiste ilegalidade ou nulidade no ato administrativo que excluiu o autor do processo seletivo em razão de não apresentação tempestiva de um dos documentos exigidos no Edital do certame, não sendo admitida a substituição documental na fase recursal. Ademais, condenou a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em R$ 1.000,00, com fulcro no art. 85, §§2o e 8o do CPC/15, e cuja execução deverá observar a regra do art. 98, §3o, do CPC/15, por se tratar o sucumbente de beneficiário da gratuidade de justiça.

Em suas razões recursais, a parte autora sustenta que, embora tenha se equivocado quando da apresentação dos documentos exigidos no processo seletivo do curso de aperfeiçoamento, sua reinclusão no certame deve ser assegurada em prestígio dos princípios da boa-fé objetiva, da escolha meritória, da razoabilidade e da proporcionalidade, e afastando-se os abusos e excesso de formalismo exacerbado, mormente diante do fato de que a documentação faltante se encontra nos assentamentos eletrônicos e informativos da própria Instituição Militar. Afirma que a manutenção do Apelante no certame não violaria a isonomia entre os candidatos, mas que daria legalidade ao processo seletivo, prestigiando os melhores classificados no certame por meio de notas, inexistindo impedimento de ordem legal que possa inviabilizar seu ingresso em vindouro Curso de Formação de Soldados (CESD). Pugna pela reforma da sentença e pelo total provimento dos pedidos iniciais.

Com contrarrazões apresentadas pela União Federal, subiram os autos a este e. Tribunal Regional Federal.

É o relatório.

lor

VOTO

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL ANTONIO MORIMOTO (RELATOR):

Tempestivo o recurso e preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame da insurgência propriamente dita, considerando a matéria objeto de devolução.

Delimitação da controvérsia

Versa a controvérsia dos autos quanto a nulidade de ato administrativo que excluiu militar do processo seletivo para participação em Curso de Formação de Soldados em razão da não apresentação de documento exigido no Edital do certame no momento adequado, não sendo admitida a substituição documental na fase recursal.

Caso concreto

Narra o impetrante, soldado de segunda classe da Força Aérea Brasileira à época dos fatos, que se inscreveu no processo seletivo do Curso de Especialização de Soldados – CESD 2023, regido pela Portaria DIRAP no 231/2SM1, de 04/07/2023, mas que fora excluído do processo seletivo por não ter cumprido a exigência do art. 13, XIV,da Seção II, combinado com o Art. 20, IX da Seção V, ambos da Portaria DIRAP no 231/2SM1, que determinava a comprovação de aprovação no segundo Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF) do ano anterior à publicação do Edital.

Afirma o autor que, de fato, por equívoco pessoal, juntou documento referente à aprovação do TACF do primeiro semestre de 2023, quando o correto seria o referente ao TACF do segundo semestre de 2022.

Diante da sua exclusão do certame, o militar apresentou recurso administrativo acompanhado da cópia do documento correto, isto é, do resultado do TACF do segundo semestre de 2022, visando suprir a deficiência da documentação exigida no Edital. O recurso, entretanto, foi indeferido, sob o fundamento da inadmissibilidade de substituição documental em grau recursal, mormente diante da inexistência de fatos novos que justificassem a revisão do resultado preliminar publicado, sob pena de violação do art. 13, VI do Edital do certame.

Afirma que sua exclusão do processo seletivo violou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e pleiteia a nulidade do ato administrativo que implicou na sua exclusão do certame, sua reinclusão no processo seletivo, sua matrícula no curso de aperfeiçoamento e a promoção na carreira, caso concluído o curso com aproveitamento.

Mérito

Inicialmente, aponto que o controle judicial dos atos administrativos proferidos na condução de concursos e processos seletivos públicos se restringe ao controle de legalidade e regularidade, à luz dos preceitos legais e regulamentares aplicáveis à espécie, e dos demais princípios administrativos constitucionais e legais, sendo vedado ao Poder Judiciário flexibilizar regras editalícias validamente fixadas e substituir ou se sobrepor à Administração na valoração dos motivos determinantes do ato jurídico impugnado.

Não cabe ao Poder judiciário adentrar na apreciação do mérito do ato administrativo, isto é, avaliar o conteúdo do ato, sua justiça, equidade, razoabilidade, oportunidade ou conveniência, e revê-lo e modifica-lo de acordo com critérios próprios, sob pena de violação da garantia constitucional do pacto federativo e da separação dos poderes.

Com efeito, as regras previstas no edital do concurso seletivo constituem a lei interna do certame, vinculando de forma estrita tanto a Administração Pública quanto os candidatos, em observância aos princípios da legalidade, da isonomia, da vinculação ao instrumento convocatório e da segurança jurídica.

Compulsando os autos, verifico que o Edital do Processo Seletivo para o Curso de Especialização de Soldados – CESD 2023 (Id 303256167), exige, como requisito para a matricula no referido curso, que o militar demonstre “ter obtido a ‘Apreciação de Suficiência’ APTO e o ‘Grau Final’ igual ou superior a 20 (vinte), ambos referentes ao segundo TACF do ano anterior à publicação das IE.”(art. 13, XIV);requisito a ser comprovado mediante apresentação de “cópia da publicação em Boletim ou de folha de alterações contendo o resultado do Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF), com a ‘Apreciação de Suficiência’ APTO e o ‘Grau Final’ igual ou superior a 20, referente ao segundo TACF do ano anterior à publicação das IE.” (art. 20, IX).

A não apresentação do documento controvertido se deu por equívoco exclusivo do autor, conforme esclarecido pela própria parte nos autos, o que motivou a sua exclusão do processo seletivo, nos termos da decisão publicada no Boletim do Comando da Aeronáutica no 205, de 10/11/2023, colacionado ao Id 303256169 - Pág. 2.

Indo além, a posterior decisão administrativa que indeferiu o pleito de retificação documental em grau recursal também está devidamente fundamentada e amparada na disposição do art. 13, VI e art. 49, VII do Edital, in verbis (Id 303256167 - Pág. 7 e 14):

Art. 13 Para ser matriculado no CESD 2023, o S2 da ativa do Corpo do Pessoal Graduado da Aeronáutica (CPGAER) deve atender aos seguintes requisitos:

VI - apresentar a documentação necessária, dentro dos prazos estabelecidos;

(...)

Art. 49 Será excluído do Processo Seletivo, mediante ato do Presidente da SCSSD e da CSSD, com registro em Ata e posterior homologação pelo respectivo Chefe do SEREP, sem prejuízo das medidas administrativas e legais previstas, o S2 candidato que proceder de acordo com qualquer uma das seguintes situações:

(...)

VII - deixar de apresentar qualquer um dos documentos exigidos ou apresentá-los em desconformidade com o previsto nestas IE;

O pleito do autor, visando compelir a Administração militar a aceitar a documentação exigida para o certame de forma extemporânea, implica em pretensão de tratamento diverso daquele expressamente previsto no regramento aplicável, em verdadeira violação das regras editalícias e dos princípios da isonomia, da impessoalidade e da legalidade estrita.

Verifica-se, pois, que o ato administrativo impugnado, que determinou a exclusão do autor do processo seletivo do Curso de Especialização de Soldados – CESD 2023, e indeferiu o pleito de substituição documental em grau recursal, foi regularmente motivado e amparado nas previsões editalícias que regeram o referido processo seletivo, não havendo patente ilegalidade, nulidade ou abuso de poder a ser sanada nessa via judicial.

Ressalto, ademais, que os princípios do devido processo legal e da motivação foram atendidos e a parte agravante obteve respostas a seus pedidos e recursos, embora contrárias a seus interesses.

Nesse sentido, tem se posicionado o e. STJ e este e. TRF-3 em casos análogos:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA LOTAÇÃO DE SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS NAS UNIDADES DE CORREIÇÃO DO SISTEMA DE CORREIÇÃO DO DETRAN/MT. APROVAÇÃO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS INICIALMENTE OFERTADAS. NÃO EXPIRADO O PRAZO DE VALIDADE DO PROCESSO SELETIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de mandado de segurança coletivo objetivando que seja respeitada a ordem e classificação do processo seletivo para composição dos membros para unidade setorial de correição do Detran, visto que os substituídos processuais do impetrante foram preteridos por candidatos que ficaram em posição posterior. O Tribunal a quo denegou a segurança.

(...)

VIII - Outrossim, incabível a alegação de que, por se tratar de seleção interna, e não de concurso público, a Administração não teria o dever de seguir as regras do edital, uma vez que, conforme orientação do STJ, o edital é a lei interna do concurso, que vincula não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, e que estabelece regras dirigidas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observar suas disposições. A propósito: RMS n. 28.995/GO, relator Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 13/4/2010, DJe de 3/5/2010.

(...)

IX - Agravo interno improvido.

(AgInt no RMS n. 67.255/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022)

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. CARTÓRIO. CONCURSO PÚBLICO. NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. DESCUMPRIMENTO DO EDITAL. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ISONOMIA E À LEGALIDADE. TEMA APRECIADO PELO CNJ EM CASO IDÊNTICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO DIREITO POSTULADO. 1. Cuida-se de recurso ordinário interposto contra acórdão que denegou a segurança ao pleito de anulação da decisão administrativa de indeferimento de inscrição em concurso público pela ausência de apresentação de duas certidões exigidas pelo Edital. A recorrente alega que o prazo para retificação de documentos deveria ser-lhe fraqueado para permitir a juntada posterior daqueles que se omitiu em agregar tempestivamente. 2. Do exame dos autos, anoto que não há o direito líquido e certo buscado. A candidata não juntou, tempestivamente, a documentação demandada no Edital 01/2001 e teve sua inscrição indeferida; A previsão do item 8, 'b' do Edital diz respeito à retificação de documento tempestivamente juntado, e não o suprimento de documento não apresentado. 3. Em caso idêntico, referido ao mesmo certame, o Conselho Nacional de Justiça assim manifestou, em Procedimento de Controle Administrativo: 'cumpre reconhecer que o artigo fala, claramente, de apresentação incorreta de documentos, e não da falta, da ausência de documentos. O que se possibilita sanar, segundo o edital, é o documento incorreto (a exemplo da falta de autenticação em uma certidão) e não a ausência absoluta de algum documento.' (CNJ, PCA 0006290-75.2011.2.00.0000). 4. As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal. Precedentes: MC 19.763/MG, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 14.11.2012; RMS 23.833/ES, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, DJe 1o.6.2011; RMS 29.646/AC, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, DJe 17.8.2009; e AgRg na MC 15.389/AC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 11.5.2009. Recurso ordinário improvido.”

(ROMS - RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - 40616 2013.00.15738-3, HUMBERTO MARTINS, STJ - SEGUNDA TURMA, DJE DATA:07/04/2014)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA.

1. Exclusão de candidato de concurso público por ausência de documento em consonância com exigência do edital. Legalidade do ato que se reconhece.

2. Apelação e remessa oficial providas.

(TRF 3a Região, 2a Turma, ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA - 5000062-88.2018.4.03.6115, Rel. Desembargador Federal OTAVIO PEIXOTO JUNIOR, julgado em 26/08/2021, Intimação via sistema DATA: 03/09/2021)

Desse modo, inexistindo vício capaz de macular a norma editalícia ou sua aplicação concreta, impõe-se o reconhecimento da plena eficácia das disposições do edital, com a consequente manutenção do ato administrativo impugnado.

Consequentemente, não identifico nos autos razões que justifiquem a alteração do entendimento exarado pelo c. juízo a quo, não havendo que merecer reparos a sentença recorrida.

Dos honorários sucumbenciais

Diante da improcedência recursal, o percentual da verba honorária já fixado pelo juízo a quo deverá ser majorado em 2% (dois pontos percentuais) a título de honorários recursais, na forma do art. 85, §11, do CPC/15, sendo certo que a liquidação do valor final devido deve ser realizada na fase de cumprimento do julgado, nos termos do inciso II do § 4o do art. 85 do CPC/15, e observada, ainda, a regra do art. 98, §3o do CPC/15, por ser a sucumbente beneficiária da gratuidade de justiça.

Dispositivo

Ante todo o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e majoro os honorários sucumbenciais fixados na sentença recorrida em 2% (dois pontos percentuais).

Consigno que a oposição de embargos declaratórios infundados, podem ensejar aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2°, do CPC.

É o voto.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MILITAR. PROCESSO SELETIVO INTERNO. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADOS (CESD 2023). EXCLUSÃO POR NÃO APRESENTAÇÃO TEMPESTIVA DE DOCUMENTO EXIGIDO EM EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DOCUMENTAL EM SEDE RECURSAL. PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, ISONOMIA E LEGALIDADE. ATO ADMINISTRATIVO VÁLIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória ajuizada por militar do Comando da Aeronáutica, que buscava a anulação do ato administrativo que o excluiu do processo seletivo para o Curso de Especialização de Soldados – CESD 2023, em razão da não apresentação tempestiva de documento exigido no edital, bem como sua reinclusão no certame, matrícula no curso, promoção na carreira em caso de aprovação e indenização por danos materiais correspondentes às diferenças remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é nulo o ato administrativo que excluiu militar de processo seletivo interno para curso de formação, em razão da não apresentação, no prazo editalício, de documento obrigatório, bem como se é juridicamente admissível a substituição ou complementação documental em fase recursal administrativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O controle jurisdicional sobre atos administrativos praticados no âmbito de concursos e processos seletivos limita-se à verificação da legalidade, sendo vedada a incursão no mérito administrativo, especialmente quanto à conveniência e oportunidade das decisões da Administração.

As normas editalícias constituem a lei interna do certame, vinculando de forma estrita tanto a Administração Pública quanto os candidatos, em observância aos princípios da legalidade, da isonomia, da impessoalidade, da segurança jurídica e da vinculação ao instrumento convocatório.

O edital do CESD 2023 exigiu expressamente a comprovação de aprovação no segundo Teste de Avaliação do Condicionamento Físico (TACF) do ano anterior à publicação das instruções, mediante apresentação de documento específico, dentro do prazo estabelecido.

A vedação à substituição ou apresentação extemporânea de documentos em sede recursal encontra amparo expresso nas disposições editalícias, não se tratando de mera irregularidade formal, mas de ausência de requisito comprovado no momento oportuno.

A aceitação de documentação fora do prazo implicaria violação aos princípios da isonomia e da legalidade, ao conferir tratamento diferenciado ao candidato em detrimento dos demais participantes do processo seletivo.

O ato administrativo impugnado mostrou-se devidamente motivado, fundamentado nas regras do edital e precedido de regular processamento administrativo, inexistindo ilegalidade, abuso de poder ou nulidade a ser sanada pelo Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

As regras do edital de processo seletivo interno possuem força vinculante e obrigatória, devendo ser observadas de forma estrita pela Administração e pelos candidatos.

A não apresentação tempestiva de documento exigido em edital legitima a exclusão do candidato do certame, ainda que o requisito materialmente exista.

É inadmissível a substituição ou complementação documental em fase recursal administrativa quando inexistente previsão editalícia ou fato novo que a justifique.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, arts. 85, §§ 2o, 8o e 11, e 98, § 3o; Portaria DIRAP no 231/2SM1, arts. 13, VI e XIV, 20, IX, e 49, VII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS no 67.255/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 17.10.2022; STJ, RMS no 28.995/GO, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, j. 13.04.2010; STJ, ROMS no 40.616, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 07.04.2014; TRF-3, ApelRemNec no 5000062-88.2018.4.03.6115, Rel. Des. Fed. Otavio Peixoto Junior, j. 26.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Primeira Turma, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ANTONIO MORIMOTO

Relator do Acórdão